Tribunal: TJDFT
Processo: 0019201-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019201-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARLUCIA ALVES VIANA, RAIMUNDO ROCHA BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. 2. Após, retornem os autos para análise das petições pendentes. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac